Tribunal: TJDFT
Processo: 0707896-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707896-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADAO MOURA DA CRUZ D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante Ticket Serviços S.A., pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 2a Vara Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, apenas em relação ao valor incontroverso. O agravante alega que, em razão da inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/20, deve ser observado o teto de dez (10) salários-mínimos para expedição de RPV, sendo que para os valores superiores o pagamento ocorrerá por meio de precatório. Sustenta que é vedado a expedição de precatório complementar, o que ocorrerá em caso de expedição da parcela incontroversa, e, posteriormente, houver mudança no entendimento quanto ao índice aplicável ao caso. Requer a concessão do feito suspensivo para que haja a imediata suspensão da decisão recorrida, pautando-se na impossibilidade de qualquer imposição de prejuízo ao Ente Público, eis que não há que se falar em possibilidade de expedição de qualquer requisitório em descompasso com o ordenamento em face a Fazenda Pública. Por fim, pugna pela reforma ou anulação da decisão recorrida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que tange ao periculum in mora, o recorrente deixou de demonstrar, com fatos concretos e objetivos, o possível prejuízo de difícil reparação que a decisão agravada estaria a lhe causar. Cabe ressaltar que o ônus processual de demonstrar, de forma concreta, a possibilidade efetiva de que a decisão resistida venha a causar dano irreparável ou de difícil reparação é da parte recorrente, que dele não se desincumbe apenas utilizando o bordão "a decisão agravada acarretará lesão grave e de difícil reparação". Com efeito, não se vislumbra que dano irreparável ou de difícil reparação possa advir da continuidade da execução de sentença e de eventual adiantamento preferencial de precatórios – que não se confunde com pagamento imediato –, visto que não haverá o condão de comprometer as atividades e o patrimônio do agravante, sendo que, por outro lado, a suspensão poderá gerar dano reverso para a agravada, com prejuízo na posição da ordem cronológica de apresentação de precatórios. Uma vez afirmada a ausência do requisito do periculum in mora, desnecessário, no presente momento, analisar a probabilidade do provimento do recurso em tela. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de março de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator